Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-52.2018.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1000152-52.2018.8.11.0023
Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido
:
LEANDRO FRANCISCO UNSER
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
No id. 86144476, a parte autora Leandro Francisco Unser opôs embargos de declaração contra o acórdão prolatado nos autos (id. 85700484/ 85700487), que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada/embargada e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento da repetição do indébito.
Posteriormente, no id. 87475497, a parte embargada/reclamada anexou aos autos minuta de acordo entabulado entre as partes.
Ainda, vê-se que o embargante/autor ratificou os termos do referido acordo, pugnando pela sua homologação, conforme petição lançada no id. 87996988.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo anexado no id. no 87475497, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Desse modo, resta prejudicado a análise dos embargos declaratórios opostos no id. 86144476.
Por outro lado, indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que o não cumprimento do acordo ensejará pedido de execução nos próprios autos.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto